Tribunal: STF
Processo: AI 534868
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: intempestividade: os embargos de
 declaração intempestivos não interrompem o prazo para a
interposição de recurso extraordinário.
2. Recurso extraordinário:
descabimento: a competência para a aferição da tempestividade dos
embargos de declaração opostos ao acórdão de segundo grau é do
Tribunal a quo, afirmada por essa instância a intempestividade dos
embargos, não cabe ao Supremo Tribunal reexaminar esse
pronunciamento - que se situa no âmbito processual ordinário -, mas
sim as conseqüências dele na tempestividade do RE.